Tribunal: TJSP
Processo: 2264669-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Determinação de depósito de 50% do valor dos honorários periciais estimados pelo expert. Interposição do agravo de instrumento n.o 2232170-46.2019.8.26.0000 para impugnar a decisão que delimitou a extensão dos trabalhos periciais em data anterior à publicação do ato ordinatório que determinou a manifestação das partes acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Determinação de depósito de 50% do valor dos honorários periciais estimados pelo expert. Interposição do agravo de instrumento n.o 2232170-46.2019.8.26.0000 para impugnar a decisão que delimitou a extensão dos trabalhos periciais em data anterior à publicação do ato ordinatório que determinou a manifestação das partes acerca da estimativa de honorários periciais. Eventual modificação da extensão e do escopo da perícia refletirá no montante dos honorários devidos ao expert. Depósito judicial dos honorários deverá ocorrer depois da análise de mérito do AI n.o 2232170-46.2019.8.26.0000 e, se for o caso, de nova estimativa de valores. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.